Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. APLICAÇÃO ART. 523, III, CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VIA TRANSVERSA. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. O pedido subsidiário para que o seguro garantia apresentado seja reconhecido como caução suficiente e idônea e considerado para liberação do valor depositado em juízo já foi analisado em outros dois Agravos de Instrumento, estando a questão acobertadas pelo manto da preclusão. Agravo de Instrumento conhecido em parte.
2. Ainda que haja previsão de levantamento sem caução quando só pender de julgamento o Agravo em face da decisão da Presidência que inadmitiu o Recurso Especial, também há previsão de que a exigência da caução será mantida caso haja risco de dano difícil e incerta reparação.
2.1. No caso específico dos autos, o valor que a parte pretende levantar é de alto valor e autorizar o levantamento geraria dano de difícil reparação à parte agravada; ademais, o seguro apresentado não foi recebido, tendo sido firmado entendimento que não seria garantia idônea apta a autorizar o levantamento dos valores e o cumprimento de sentença não foi sequer iniciado.
3. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão que, expressamente, indeferiu o pedido de levantamento de valores nos autos. O fato de o pedido não ter sido feito com base no art. 521, III, do Código de Processo Civil não autoriza o arrostamento de decisão proferida por Tribunal Superior.
4. A decisão agravada indeferiu o levantamento dos valores baseando-se nos entendimentos anteriores e na decisão do Superior Tribunal de Justiça que expressamente indeferiu tal pedido, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo por via transversa.
5. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Decisões mantidas.